Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0717777-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUBENS ROSENDO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Comunique-se e notifique-se a autoridade impetrada (Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal) acerca do presente writ para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inciso I, da Lei n o 12.016/09). Notifique-se a i. Procuradoria-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial e da decisão de ID 26162163, para os efeitos da norma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora